Tribunal: TJMT
Processo: 0014236-23.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014236-23.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE ANTONIO COUTO DE SOUZA - CPF: 030.893.291-90 (APELADO), OSMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 468.983.791-00 (ADVOGADO), KLEBERSON MAGALHAES BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBERSON MAGALHAES BARBOSA - CPF: 017.857.591-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014236-23.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE ANTONIO COUTO DE SOUZA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2o, II, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – VERSÃO DA VÍTIMA CONFUSA E CONTRADITÓRIA – DINÂMICA FÁTICA NEBULOSA –
DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do agente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014236-23.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE ANTONIO COUTO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado
Felipe Antônio Couto de Souza
da imputação da prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por insuficiência probatória.

Inconformada, a 19a Promotoria de Justiça da Capital sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Requer o provimento do recurso, para julgar a inicial acusatória procedente (id. 183042192).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 182278654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso ministerial, diante da fragilidade do conjunto probatório (id. 183042192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014236-23.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE ANTONIO COUTO DE SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a condenação do apelado
Felipe Antônio
pela tentativa do crime de roubo majorado em concurso de pessoas, praticado em 11/junho/2015, assim descrito na inicial acusatória:

[...] No dia 11/06/2015, por volta de 20:30h, em via pública na Av. Fernando Corrêa da Costa, bairro Pico do Amor, nesta Capital, o denunciado FELIPE tentou subtrair – mediante violência e grave ameaça e em concurso de agentes com comparsa não identificado – os bens de propriedade da vítima Kleberson Magalhães Barbosa, não consumando o intento delitivo por razões alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia e hora dos fatos policiais militares realizavam rondas pela avenida quando se depararam com a vítima, que relatou que após passar em frente a um bar foi seguido e abordado por dois homens que lhe agrediram e exigiram que entregasse objetos de valor, sofrendo inclusive um soco quando tentou fugir e gritar por socorro. Na ocasião, a vítima conseguiu se desvencilhar e correr, evitando a subtração de seus bens.

Em diligências, a guarnição logrou êxito em localizar o denunciado FELIPE, que havia retornado ao mesmo bar, razão pela qual foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Na delegacia, o réu FELIPE foi reconhecido pessoalmente pela vítima, consoante se verifica do termo de reconhecimento às fls. 16. [...] (
sic
do id. 182278316 – pág. 05).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, as inconsistências do depoimento da vítima.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação:

[...] É sabido e ressabido, que a palavra da vítima, assim como o depoimento da testemunha policial militar, são tidos e havidos como fonte de convencimento. Todavia, no caso dos autos, tais elementos não se mostram suficientes para a prolação de uma sentença penal condenatória, sobretudo porque se apresentam frágeis.

É fato, como bem anota o Parquet, que a vítima Kleberson afirmou, tanto na fase indiciária como em Juízo, que não teve dúvida quanto à autoria atribuída ao denunciado, apontando-o como o elemento executor da tentativa de assalto que sofreu.

No entanto, as declarações divergentes e confusas sobre a ocorrência do fato, trazidas pela vítima Kleberson, não são capazes de fundamentar o édito condenatório postulado.

Destaco, que, ao prestar depoimento, na delegacia, a vítima Kleberson Magalhães Barbosa, afirmou que teria sido abordado por dois elementos e que o denunciado Felipe o teria agredido, além de afirmar que os assaltantes mencionaram o desejo de subtrair objetos específicos, como o tênis que o ofendido calçava no momento do delito (fls. 06).

Porém, ao ser ouvido, por este juízo, na fase de instrução, apresentou depoimento contraditório e inseguro, afirmando, inclusive, que o réu e comparsa não identificado portavam uma arma branca, no momento do crime, o que agravaria, sobremaneira, a condenação em um crime dessa espécie.

Em suas declarações, a vítima afirmou a existência de um segundo elemento na cena do crime, porém, afirmou que ele teria ficado distante.

Importante ressaltar que, na fase pré-processual a vítima não se referiu, em nenhum momento, sobre o fato de que o acusado teria se oferecido para prestar favores sexuais à vítima.

Interessante notar que o réu, segundo consta da folha de antecedentes imbricadas ao feito, possuía, até a data em que foi preso, nestes autos, uma folha de antecedentes sem qualquer mácula. Ao revés, a vítima foi conduzida à sala de audiências algemada, já que presa por outros feitos, nesta Comarca.

Repare-se que as declarações do réu, prestadas na fase indiciária, se confirmaram em juízo, quando reafirmou que, ao abordar a vítima, não tinha o dolo de apropriar-se de qualquer bem pertencente a ela, e apenas tinha a intenção de receber um crédito que o elemento conhecido por Rodrigo lhe devia.

Rememore-se que o acusado chegou a afirmar que, posteriormente, recebeu o crédito de cem reais que Rodrigo lhe devia.

Não se pode olvidar, por outro norte, que o policial militar Darbian Bonifácio Martins, baseou o seu depoimento apenas nas declarações da vítima, na fase inquisitorial. Informando, inclusive, que o Acusado não fora encontrado ao derredor do local onde havia sido praticado o crime.

Depreende-se que não há nos autos quaisquer outros indícios que sustentem a controversa oitiva da vítima perante este juízo, na fase processual. Portanto, as evidências de autoria levantados na investigação não foram confirmadas por outros elementos de prova incontestáveis e hábeis para fundamentar uma condenação, e, basear um édito condenatório unicamente no depoimento impreciso e incoerente acerca da autoria por parte do ofendido, é deveras temerário. [...] (
sic
do id. 182278318).

Como bem destacado pela magistrada sentenciante, é forçoso reconhecer que não é possível afirmar, com a segurança e certeza necessária, que os fatos ocorreram conforme narrados pela vítima.

Durante a fase policial, a vítima
Kleberson Magalhães
disse que estava em um bar na Av. Miguel Sutil, quando foi abordado por dois sujeitos, que exigiam dinheiro para comprar drogas. Explicou que mostrou não ter valores em espécie consigo, instante em que o apelado teria exigido que entregasse algo de valor. Declarou que, ao tentar fugir da abordagem, o apelado
Felipe
desferiu um soco, ao que revidou com um chute e conseguiu fugir da abordagem, encontrando com um segurança próximo.

Já sob o crivo do contraditório,
Kleberson Magalhães
explicou que o apelado lhe abordou oferecendo serviços sexuais. Disse que acreditava se tratar de uma emboscada, tendo empreendido fuga e acionado a Polícia Militar. Afirmou, ainda, que o apelado estava com uma arma branca e que, ao ser abordado pela Polícia, tentou negar a situação.

O apelado
Felipe Antônio
, ao ser inquirido na fase policial, negou a prática delitiva, esclarecendo que tentava cobrar uma dívida da pessoa que acompanhava a vítima:

[...] QUE, na data de hoje por volta das 19:30 horas estava em um bar no bairro Pico do Amor junto com um colega quando viu um rapaz que lhe devia dez reais e ele estava acompanhado pela vítima Kleberson então foram cobrar esse rapaz: QUE, no momento que abordaram o rapaz que acompanhava a vítima ele se negou a pagar, dizendo que não tinha dinheiro, alegou que somente às 18:00 horas do dia seguinte poderia pagar; QUE, alega que somente o seu colega que estava drogado ordenou para a vítima (Kleberson) que então pagasse a dívida devido fato de estarem juntos, nesse momento a vítima abriu a carteira e mostrou que não tinha dinheiro com isso o seu colega deu um soco nele e a vítima saiu correndo e foi até um segurança nas proximidades da Torre de Pizza; 'QUE, voltou para o bar pois nada tinha a temer pois não agrediu e não ameaçou e não tentou roubar ninguém, e nem falou nada com a vítima, porém a polícia compareceu no bar e o levou preso [...] (
sic
do id. 182278316 – pág. 17).

Em juízo, o apelado manteve a versão inquisitiva, negando a intenção de apropriar-se de qualquer pertence da vítima. Acrescentou, ainda, ter recebido posteriormente o valor devido da pessoa de
Rodrigo
.

Nesse panorama, embora seja incontroverso que o apelado tenha abordado a vítima, não é possível identificar, com a certeza necessária, a real dinâmica dos fatos, uma vez que a vítima apresentou relatos confusos e contraditórios, acrescentando, a todo momento, detalhes inéditos e isolados.

Aliado a isso, a versão do apelado não se mostra totalmente inverossímil, sendo possível que tenha ocorrido um verdadeiro desentendimento entre os presentes, que, ao que tudo indica, estavam embriagados.

Por isso, diante da gravidade do delito e as consequências que dele podem resultar, não é possível condenar o apelado com base em apenas indícios, por mais grave que a conduta possa ser.

Nesse ponto, impõe-se relembrar que a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...] (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024